Tribunal: TJPA
Processo: 0807242-49.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807242-49.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PÚBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE CADEIA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. MÉRITO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA QUE LEGITIMAM A INTERFERÊNCIA DO PODER ESTATAL. REPERCUSSÃO GERAL. STF. RE 592581. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Ação Civil Pública, cujo objeto é a condenação dos requeridos para que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, efetivem cessão do prédio onde funciona a carceragem para a Superintendência do Sistema Penal; além de designar um Diretor para assumir as funções de direção, chefia e coordenação no âmbito do Centro de Detenção de Tailândia; instale o Sistema INFOPEN; forneça uma viatura com motorista para que fique a disposição do Centro de Detenção de Tailândia, e ainda faça reforma na unidade prisional.

2.

Preliminar de Ilegitimidade do Estado do Pará: é inquestionável a legitimidade passiva
ad causam
do ente estatal em casos dessa natureza, uma vez que, cabe ao Estado zelar pela integridade física dos detentos, enquanto estes estiverem sob sua custódia, conforme assegura o art. 5º, XLIX da Carta Maior. Assim, apesar de a SUSIPE ser autarquia dotada de personalidade jurídica própria, tal fato não exclui a legitimidade passiva do Estado;

3.

Mérito: A hipótese dos autos revela situação excepcional que admite o controle jurisdicional do Judiciário, sem que haja qualquer violação ao princípio da separação dos poderes.

4.

É permitido ao Poder Judiciário determinar que a Administração Pública realize obra ou reforma emergencial em estabelecimento prisional, visando garantir os direitos básicos fundamentais dos presos, tendo em vista que estes direitos têm aplicabilidade imediata, sendo inaceitável que questões de natureza orçamentária impeçam a implementação das políticas que busquem assegurá-los.

5.

O direito à segurança é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.

6.

Pedido de Redução do valor da multa diária fixada não é possível, pois está em conformidade com os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.

7.

Recurso conhecido e improvido, devendo apenas a multa diária de R$ 1.000,00 ser limitada até o valor de R$ 100.000,00

(cem mil reais).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso de Agravo de Instrumento e negar provimento, nos termos do voto.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exm. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, frente à decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública, a qual deferiu o pedido liminar, para determinar que o agravante no prazo de 180 (cento e oitenta dias), efetive a cessão do prédio onde funciona a carceragem para a Superintendência do Sistema Penal; além de designar um diretor para assumir as funções de direção, chefia e coordenação no âmbito do Centro de Detenção de Tailândia, entre outras designações, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Na análise dos autos, verifica-se que o agravante sustenta preliminarmente pela ilegitimidade do Estado do Pará, uma vez que a parte formula pedidos que são de competência apenas da SUSIPE, tendo em vista que a mesma é autarquia estadual, portanto, dotada de patrimônio próprio e capacidade de gestão descentralizada. Por ser assim, a referida fundação participa da administração indireta do Estado, e nessa perspectiva o Estado não responde juridicamente por seus atos, ainda que omissos. Ademais, alega acerca da inépcia da exordial, ausência de demonstração do interesse de agir. Ausência de documentação essencial e demonstração de dotação orçamentária. No mérito, defende o princípio da reserva do possível, dos limites orçamentários, da universalidade do atendimento, da intervenção do judiciário e violação de princípios constitucionais. Ainda, sustenta pela impossibilidade de interferência por parte do poder judiciário e ministério público no mérito administrativo, da ofensa ao princípio da separação de poderes.

Ao final, pugna pela antecipação da tutela recursal, com o deferimento do efeito suspensivo à decisão agravada e, o provimento do presente recurso.

Coube-me por distribuição julgar o presente feito.

Em Id. nº 2222899,
INDEFIRI o pedido de efeito suspensivo postulado, até o pronunciamento definitivo desta Turma.

Em Id. nº 2398086, o Estado do Pará interpôs o recurso de Agravo Interno sustentando
que seja RECONSIDERADA A DECISÃO ORA AGRAVADA e
deferido o efeito suspensivo ao agravo
face decisão que antecipou os efeitos da tutela, desconstituindo os seus efeitos, o que fica de logo requisitado. Caso os argumentos acima aduzidos não seja acolhidos (no que não se acredita), a redução do valor da multa fixada, bem como a alteração da sua periodicidade (seja majorado o prazo para sua efetivação) para o cumprimento da determinação, haja vista os procedimentos a serem adotados, a fim de se atingir um patamar de razoabilidade, e de toda forma e em qualquer caso, que seja limitada a um máximo razoável.

Em Id. nº 2454675, o Ministério Público emitiu parecer, manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento e passo a proferir o voto.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Por outro lado, para o deferimento da tutela antecipada ou recursal devem estar presentes os requisitos autorizadores para a sua concessão, quais sejam: fundamento relevante/existência de plausibilidade jurídica
(fumus boni iuris)
e a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

Sem que ocorram esses dois requisitos, que são necessários, essenciais e obrigatoriamente cumulativos, não se admite a concessão da medida liminar.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como como a prova
suficiente
a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida seja impossível o retorno ao
status quo
e, que mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados, tal como ocorre com as lesões aos direitos da personalidade,
v.g
, a honra, a integridade moral, o bom nome, entre outros.

Feitas essas considerações, passamos a apreciação das questões postas ao exame desta Turma:

No caso em tela, o
agravante se insurge quanto a determinação de que os requeridos no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, efetive a cessão do prédio onde funciona a carceragem para a Superintendência do Sistema Penal, além de designar um Diretor passa assumir as funções de direção, chefia e coordenação no âmbito do Centro de Detenção de Tailândia.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ

Em que pese a alegação do Estado do Pará de que a SUSIPE tem personalidade jurídica própria, mesmo sendo uma autarquia, o Estado responde solidariamente com a SUSIPE, o que é corroborado pelo fato de que a verba para o pagamento de eventual indenização é repassada à SUSIPE pelo Estado do Pará, portanto, este arca com o ônus, sendo dessa forma, parte legítima para figura no polo passivo da lide.

Ademais, a responsabilidade do Estado em casos como o ora em análise advém do próprio texto constitucional que em seu art. 5º, LXIV, dispõe:

Art. 5º (...)

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

Não é demais destacar que o Estado possui responsabilidade objetiva conforme art. 37, § 6º da CF/88 em relação aos presos sob sua custódia, de forma que não há falar em ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda no caso vergastado. Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MORTE DE DETENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANOS MORAIS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 07/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA.
Entendimento desta Corte no sentido de que "o Estado possui responsabilidade objetiva, nos casos de morte de detento, custodiado em unidade prisional
" (AgRg no AREsp nº 492.804, PE, Relatora Ministra Assussete Magalhães, DJe de 30.09.2014). Constatada pelo tribunal de origem a presença do nexo causal entre o dano causado e a conduta do agravante, a reforma do julgado, quanto ao ponto, demandaria o exame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial (Súmula 07/STJ). O alegado julgamento extra petita, não foi objeto de apelação, sendo insuficiente sua ativação por meio de embargos de declaração, constituindo ausência de prequestionamento. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no AREsp: 467394 PE 2014/0022399-6, Relator: Ministra MARGA TESSLER (JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DO TRF 4ª REGIÃO), Data de Julgamento: 05/03/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2015).

Ademais, colaciono decisão deste Egrégio Tribunal:

LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO POSSBIBILIDADE. MORTE DE DETENTO EM UNIDADE PRISIONAL.

1. Aos presos é garantida constitucionalmente a integridade física e moral (art. 5º, XLIX, da CRFB).

2. Responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da CRFB, pela custódia do detento.

3. Apesar de a SUSIPE ser autarquia dotada de personalidade jurídica própria, tal fato não exclui a legitimidade passiva do Estado em casos de morte de detento sob a custódia do sistema penitenciário estatal. Precedentes.

4. Recurso Conhecido e provido.

Desembargadora Relatora. (2016.00327697-64, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-02-15, Publicado em 2016-02-15).

Portanto, preliminar rejeitada.

MÉRITO

Diante dos dados apresentados, percebe-se que a problemática dos estabelecimentos prisionais decorre da superpopulação carcerária, um problema do Estado, que insiste em fechar os olhos e permanecer inerte diante do caos carcerário.

Assim, é perfeitamente possível e oportuna a intervenção Judicial para a efetivação da proteção da dignidade da pessoa humana, amplamente resguardada por tratados internacionais e pela própria Constituição Federal e legislação infraconstitucional.

É preciso assinalar, por relevante, que o direito à vida, respeito e dignidade, são prerrogativas constitucionais deferidas a todos, cujo adimplemento impõe, ao Poder Público a satisfação de um dever de prestação positiva, consistente num “facere”, pois o Estado só se desincumbirá criando condições objetivas que propiciem aos seus titulares o acesso pleno.

A ausência de políticas públicas, notadamente aquelas que visem fazer cessar, a injusta situação, de exclusão
social e de desigual acesso as oportunidades, traduz meta cuja não realização qualificar-se-á como uma censurável situação de inconstitucionalidade por omissão imputável ao Poder Público Estadual, neste sentido:

EMENTA: ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO CONTROLE E DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, QUANDO CONFIGURADA HIPÓTESE DE ABUSIVIDADE GOVERNAMENTAL. DIMENSÃO POLÍTICA DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOPONIBILIDADE DO ARBÍTRIO ESTATAL À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E CULTURAIS. CARÁTER RELATIVO DA LIBERDADE DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA CLÁUSULA DA "RESERVA DO POSSÍVEL". NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM FAVOR DOS INDIVÍDUOS, DA INTEGRIDADE E DA INTANGIBILIDADE DO NÚCLEO CONSUBSTANCIADOR DO "MÍNIMO EXISTENCIAL". VIABILIDADE INSTRUMENTAL DA ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO NO PROCESSO DE CONCRETIZAÇÃO DAS LIBERDADES POSITIVAS (DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE SEGUNDA GERAÇÃO). (ADPF 45/ DF – Rel. Min. Celso de Mello - informativo/STF nº 345/2004).

O Poder Judiciário não pode demitir-se do encargo de tornar efetivos tais direitos. Se assim agir, restarão comprometidas a integridade e a eficácia da Constituição, privilegiando a inércia
governamental no adimplemento de prestações positivas impostas ao Poder Público.

É certo que não se inclui no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário, a atribuição de formular
e de implementar políticas públicas, pois o encargo reside nos Poderes Legislativo e Executivo, porém tal incumbência pode atribuir-se, excepcionalmente, ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, descumprirem os encargos
políticos-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório, comprometendo com tal comportamento a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, como no caso presente.

É importante salientar que a “cláusula da reserva do possível” – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada pelo Estado, com a finalidade de exonerar
-se dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, resultar nulificação ou até mesmo
aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.

Os direitos das pessoas privadas de liberdade, referidos na Constituição da República – têm por fundamento regra constitucional, cuja densidade normativa não permite que em torno da efetiva realização de tal comando o Poder Público Estadual disponha de um amplo espaço de discricionariedade que lhe enseje maior grau de liberdade de conformação e de cujo exercício possa resultar, paradoxalmente, com base em simples alegação de mera conveniência e/ou oportunidade.

Ao Poder Judiciário somente compete interferir no exercício das competências da Administração Pública quando evidenciado
que a atuação do agente público está
afastada dos princípios que devem reger os atos administrativos e, portanto, de forma excepcional.

A decisão encontra-se devidamente fundamentada, resguardando-se o direito à segurança, o princípio
constitucional da dignidade da pessoa humana, sendo certo que a todos os presos devem ser assegurados os mínimos existenciais no plano jurídico, efetivando-se o princípio da máxima efetividade constitucional (garantias fundamentais) em contraponto à reserva do possível.

Nesse diapasão, é cediço que a doutrina e a jurisprudência têm firmado entendimento no sentido de que cabe ao Judiciário interferir nas prioridades do Executivo com relação à realização de obras e destinação do dinheiro público, quando haja infração aos direitos e garantias constitucionais do cidadão. Nesta hipótese não se pode falar em ofensa ao princípio da separação de poderes (CF, art. 2º), mas efetividade dos direitos fundamentais.

No caso, não há interferência imprópria do Judiciário no mérito do ato administrativo, pois, pelo Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, conforme preleciona o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Ao contrário, a interferência do Judiciário, no presente caso, está em salvaguardar e dar efetividade a direitos fundamentais, que possuem por expressa determinação constitucional aplicabilidade imediata (CF, art. 5º, § 1º).

Ademais,
o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no

julgamento do Recurso Extraordinário nº. 592.581, com repercussão geral, decidiu

pela possibilidade de o Poder Judiciário determinar que a Administração Pública

realize obra ou reforma emergencial em presídio, nos casos de violação dos direitos

fundamentais dos presos, em consagração ao princípio da dignidade da pessoa humana, demonstrando, assim, o acerto da sentença recorrida,
in verbis
:

REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL.
I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes.

V - Recurso conhecido e provido.

(RE 592581, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016).

A previsão constitucional do artigo 144, que dispõe ser DEVER do Estado a manutenção da segurança pública,
in verbis
:

"Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio (...)".

Assevera a doutrina de José Miguel Garcia Medina que, além de dever do Estado, a segurança é direito de todo cidadão, sendo prerrogativa constitucional indisponível:

Realiza-se a segurança pública para a manutenção ou restauração da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Trata-se de dever do Estado (Art. 144, caput), ao qual corresponde, pois, o direito do cidadão à segurança, reconhecido como direito fundamental pelo art. 5º, caput. O direito à segurança, assim, é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. MEDINA, José Miguel Garcia. Op. cit., p. 597.

Ao manter em cárcere cidadãos em condições insalubres, sem manutenção, possibilitando a propagação de doenças, o agravante viola, também, normas infraconstitucionais presentes nos artigos 41 e 88 da Lei de Execuções Penais
[1]
, as quais determinam que a cadeia pública deve conter requisitos básicos adequados à existência humana e estabelecem o direito à dignidade do recluso.

Outrossim, deixa de observar o conteúdo do art. 5º da Convenção Americana de Direitos Humanos-­ Pacto de São José da Costa Rica- ­ que determina que "toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano".

Assim, verifico que o agravante não juntou aos autos qualquer documento demonstrando sua incapacidade de realizar as reformas ou de contratar os agentes prisionais, de modo que o
periculum in mora
milita em favor dos presos que vivem, dia após dia, em local insalubre e indigno.

Quanto a alegação de
ofensa ao princípio da separação dos poderes
formulado pelo agravante, conforme já analisado na decisão guerreada, também não merece acolhimento.

Em princípio, a matéria em questão, analisada de forma superficial, leva a interpretação de que não cabe ao Poder Judiciário apreciar o mérito administrativo, tampouco impor ao Poder Executivo sua forma de atuação, ainda mais quando for necessário previsão orçamentária e análise de elementos de conveniência e oportunidade referentes ao ato administrativo.

No caso, não há interferência imprópria do Judiciário no mérito do ato administrativo, pois, pelo Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, conforme preleciona o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Ao contrário, a interferência do Judiciário, no presente caso, está em salvaguardar e dar efetividade a direitos fundamentais, que possuem por expressa determinação constitucional aplicabilidade imediata (CF, art. 5º, § 1º).

Ademais,
o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no

julgamento do Recurso Extraordinário nº. 592.581, com repercussão geral, decidiu

pela possibilidade de o Poder Judiciário determinar que a Administração Pública

realize obra ou reforma emergencial em presídio, nos casos de violação dos direitos

fundamentais dos presos, em consagração ao princípio da dignidade da pessoa humana, demonstrando, assim, o acerto da sentença recorrida,
in verbis
:

REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL.
I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes.

V - Recurso conhecido e provido.

(RE 592581, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, devendo apenas a multa diária de R$ 1.000,00 ser limitada até o valor de R$ 100.000,00

(cem mil reais).

É como voto.

Belém, 02 de março de 2020.

NADJA NARA COBRA MEDA

Desembargadora Relatora

[1]

Art. 41 - Constituem direitos do preso: I - alimentação suficiente e vestuário; II - atribuição de trabalho e sua remuneração; III - Previdência Social; IV -

constituição

de pecúlio; V - proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação; VI - exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena; VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa; VIII - proteção contra qualquer forma de sensacionalismo; IX - entrevista pessoal e reservada com o advogado; ,X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados; ,XI - chamamento nominal; XII - igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da individualização da pena; XIII - audiência especial com o diretor do estabelecimento; XIV - representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito; XV - contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. XVI ­ atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena da responsabilidade da autoridade judiciária competente".

Art. 88. O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular. a) salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana; b) área mínima de 6,00m2 (seis metros quadrados)".

Belém, 02/03/2020